Tribunal: TJES
Processo: 5007144-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-15

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Carlos Alexandre Calmon Medici contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 5007144-04.2024.8.08.0000, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente, de forma clara e específica, os fundamentos que embasam seu pedido de reforma ou anulação da decisão, confrontando-se diretamente com os fundamentos da decisão recorrida.

O Agravante não impugnou especificamente o fundamento de irreversibilidade da decisão de primeiro grau, limitando-se a argumentações genéricas sobre os requisitos da tutela de urgência, o que caracteriza a ausência de dialeticidade recursal.

A reiteração de argumentos previamente qualificados como inaptos pela decisão monocrática, sem novos elementos que demonstrem o desacerto da decisão, confirma a inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida
impede o conhecimento do recurso.

A falha na impugnação dos fundamentos da decisão recorrida implica na manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2069288, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007144-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE CALMON MEDICI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo agravante contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 5007144-04.2024.8.08.0000, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fundamento na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente, de forma clara e específica, os fundamentos que embasam seu pedido de reforma ou anulação da decisão, confrontando-se diretamente com os fundamentos da decisão recorrida.

O Agravante não impugnou especificamente o fundamento de irreversibilidade da decisão de primeiro grau, limitando-se a argumentações genéricas sobre os requisitos da tutela de urgência, o que caracteriza a ausência de dialeticidade recursal.

A reiteração de argumentos previamente qualificados como inaptos pela decisão monocrática, sem novos elementos que demonstrem o desacerto da decisão, confirma a inobservância do princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida
impede o conhecimento do recurso.

A falha na impugnação dos fundamentos da decisão recorrida implica na manutenção da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.010, II e III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2069288, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007144-04.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE CALMON MEDICI

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. LYRIO REGIS LYRIO

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por
CARLOS ALEXANDRE CALMON MEDICI
contra a da decisão monocrática (ID n. 9008056) proferida por este Relator, que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5007144-04.2024.8.08.0000, não conheceu do recurso por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais (ID n. 9338040), o agravante, em síntese, reitera as razões expendidas no Agravo de Instrumento, reafirmando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Pugna, ao final, pela reforma da decisão monocrática e pelo subsequente provimento do recurso primevo.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (ID n. 9349532), o Agravado, ITAÚ UNIBANCO S.A., permaneceu inerte, conforme certificado pela certidão de decurso de prazo (ID n. 9723589).

A questão central a ser dirimida por este órgão colegiado consiste em aferir se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser mantida.

O princípio da dialeticidade recursal representa um dos pilares do sistema processual civil, atuando como um pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso. Tal princípio exige que o recorrente, ao manifestar seu inconformismo, apresente de forma clara, precisa e específica os fundamentos de fato e de direito que embasam seu pedido de reforma ou anulação da decisão vergastada. Não basta a mera manifestação de vontade de recorrer; é imperativo que se estabeleça um confronto analítico e direto com os fundamentos que alicerçaram o provimento judicial impugnado. Essa exigência, consagrada em dispositivos como os artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, visa a garantir o efetivo exercício do contraditório pela parte recorrida e a delimitar a matéria devolvida à apreciação do órgão ad quem.

A decisão de primeiro grau (ID n. 41864440) que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo Agravante foi sucinta, porém objetiva e juridicamente fundamentada em uma única premissa: a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em estrita observância à vedação contida no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caberia ao então Agravante, em seu Agravo de Instrumento, atacar frontalmente essa linha de raciocínio, demonstrando por que, no seu entender, o provimento pleiteado não seria irreversível ou por que a regra do mencionado dispositivo legal deveria ser excepcionada no caso concreto.

Contudo, ao invés de travar o necessário diálogo com o
decisum
de primeiro grau, a peça do Agravo de Instrumento (ID n. 8543065) limitou-se a uma argumentação genérica e padronizada sobre os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, deixando de impugnar o fundamento específico da irreversibilidade.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, dispõe que, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”. O fundamento central da decisão monocrática aqui atacada é, repita-se, a violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, o ônus do Agravante era demonstrar, de forma que seu Agravo de Instrumento, ao contrário do que foi consignado na decisão monocrática, efetivamente impugnou os fundamentos da decisão de primeiro grau.

Ao analisar a petição do Agravo Interno (ID n. 9338040), constata-se que o agravante não logrou êxito em articular argumentos capazes de infirmar a conclusão da decisão recorrida. Com efeito, o recorrente não aponta em que passagem de seu Agravo de Instrumento teria enfrentado o argumento da irreversibilidade do provimento, se limitando a reiterar fundamentos genéricos sobre a tutela de urgência.

A reiteração de argumentos já considerados inaptos, sem qualquer esforço para demonstrar o desacerto da decisão que assim os qualificou, equivale à ausência de fundamentação específica, o que impõe a manutenção integral do julgado monocrático. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe o Enunciado 182/STJ. 2.
Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada
. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 2069288 SP 2022/0036131-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática de ID n. 9008056, que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de dialeticidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.